Tribunal: TJMT
Processo: 1012667-17.2020.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012667-17.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GILMAR FRANCISCO DE PADUA - CPF: 011.493.701-06 (APELANTE), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), CONSTRUTORA PACTO LTDA - CNPJ: 05.912.295/0001-96 (APELADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), GILMAR FRANCISCO DE PADUA - CPF: 011.493.701-06 (APELADO), CONSTRUTORA PACTO LTDA - CNPJ: 05.912.295/0001-96 (APELANTE), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1°APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E 2° APELO - DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM – PRELIMINAR REJEITADA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE ENTREGA – MULTA CONTRATUAL AVENÇADA EM CONTRATO – BASE DE CÁLCULO ALTERADA PARA O VALOR DO IMÓVEL – LUCROS CESSANTES – NÃO CUMULAÇÃO – DANO MORAL FIXADO EM VALOR ADEQUADO –
1º APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - 2º APELO - DESPROVIDO.

O exame da legitimidade passiva da CEF está relacionado ao tipo de atuação da empresa pública no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional

Se a responsabilidade da Caixa Econômica Federal se limita tão somente às questões inerentes ao contrato de financiamento para aquisição do imóvel, resta evidenciada a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, não havendo que se falar em incompetência desta Corte de Justiça para julgar a demanda.

Demonstrado que há cláusula expressa no contrato firmado entre as partes para o atraso da vendedora na entrega do imóvel, cabe a condenação ao pagamento da referida multa contratual, a fim de prevalecer o estipulado no instrumento particular de promessa de compra e venda.

A cláusula penal estipulada por atraso na entrega da obra - moratória ou compensatória - não pode ser cumulada com lucros cessantes (Tema 970 do STJ).

No arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por GILMAR FRANCISCO DE PADUA e CONSTRUTORA PACTO LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada n. 1012667-17.2020.811.0002, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“a) Condenar a ré na obrigação de fazer de entregar a obra, conforme disposições contratuais, no prazo de 30 (trinta) dias, caso não tenha sido entregue, com a fluência da publicação da presente decisão, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais), oportunidade em que poderá ser majorada ou substituída por outra medida, a pedido do interessado.

b) Condenar a requerida ao pagamento de multa moratória em favor do autor no percentual de 20% (vinte por cento) do valor pago pelo requerente até a entrega das chaves, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença pelo procedimento comum, a ser atualizado com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde a propositura da presente ação;

c) Condenar a requerida a indenizar a parte autora pelos danos morais ocasionados, no importe de R$3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (prazo máximo para a entrega do imóvel) e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ).

Ante a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, a parte ré, vencida na maior parte, fica responsável pelo pagamento do percentual de 70% (setenta por cento) das custas e despesas processuais e a parte autora com os 30% (trinta por cento) restante. Ambas as partes deverão pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação ao patrono da parte contrária, tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, vedada a compensação. Devendo ser observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da gratuidade concedida à requerente.”
(Id. 192348218).

Em suas razões de Id. 192348219, o primeiro apelante GILMAR FRANCISCO DE PADUA pugna pela reforma da sentença para: (i) alterar a base de cálculo da multa fixada por descumprimento contratual para 20% do total do imóvel, que perfaz a importância de R$29.000,00; (ii) reconhecer os danos materiais sofridos a título de lucros cessantes em 0,5% o valor do imóvel por mês de atraso, ou, subsidiariamente no valor dos aluguéis pagos em decorrência do atraso na entrega do imóvel, a ser apurado em cumprimento de sentença e (iii) majorar os danos morais para o valor sugerido de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Por sua vez, a segunda apelante CONSTRUTORA PACTO LTDA, ao Id. 192348220, aduz que o autor admite ter realizado a aquisição do imóvel discutido através de financiamento imobiliário com a empresa CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e almeja aplicações de circunstâncias contratuais existentes em tal contrato.

Aventa a incompetência da Justiça Comum, tendo em vista o suposto litisconsórcio necessário envolvendo a Caixa Econômica Federal, ente com responsabilidade contratual pela fiscalização da obra, bem como na prorrogação do prazo de entrega, além de ter confeccionado o contrato discutido nos autos. Consigna, ainda, que não há possibilidade do chamamento da mesma perante a esfera comum, para compor a lide.

Por fim, requer pela reforma da sentença para acolher a preliminar de incompetência da justiça comum, uma vez que o objeto a ação é a entrega do empreendimento, o qual, não pode ser feito sem os recursos contratuais realizados junto a Caixa Econômica Federal.

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 192348226 e 192348227, pugnando cada apelado pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Do segundo apelo.

A Construtora Pacto Ltda., ora segunda apelante, se limita em suas razões recursais a defender a incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar o feito, ao argumento de que o contrato celebrado é tripartite, de modo que a Caixa Econômica Federal também deveria figurar no polo passivo da demanda.

Contudo, sem razão, visto que a Caixa Econômica Federal, na condição de agente financeiro, se limitou a assumir os encargos de financiamento realizados pelo comprador, e não os riscos do empreendimento imobiliário em si.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL VINCULADO AO "MINHA CASA MINHA VIDA" – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA – ERRO MATERIAL NA SENTENÇA CONSTATADO – ATRASO INJUSTIFICADO DA CONSTRUTORA – PRORROGAÇÃO DO PRAZO PELO AGENTE FINANCEIRO E CASO FORTUITO NÃO COMPROVADOS – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA PARA SANAR O ERRO MATERIAL – RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO. 1- O exame da legitimidade passiva da CEF está relacionado ao tipo de atuação da empresa pública no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional. Na hipótese, não merece acolhimento a preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual porque a Caixa Econômica Federal se limitou a assumir os encargos do financiamento realizado pela compradora, e não os riscos do empreendimento imobiliário em si. [...]”
(TJMT RAC 0030427-49.2015.8.11.0041 DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA DA CONSTRUTORA – PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INEXISTÊNCIA – DANO MATERIAL (ALUGUEL) E MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS ASTREINTES EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DE CADA CASO PROCESSUAL – COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DA MULTA E DO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – INTELIGÊNCIA DO §11 DO ART. 85 DO CPC– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A Caixa Econômica Federal não tem legitimidade passiva para responder, por indenização decorrente da demora na entrega de imóvel em construção, eis que o ilícito (atraso da entrega do empreendimento) decorreu única e exclusivamente por culpa da construtora. A frustração, decepção e insegurança em razão do recebimento de imóvel muito além do prazo estipulado (nove meses), como acreditavam os compradores, configura dano moral passível de indenização. O STJ decidiu que, em casos de atraso na entrega do imóvel por fato atribuível à construtora, o promitente comprador poderá pleitear indenização correspondente aos prejuízos materiais pela não fruição do imóvel durante o período da mora. Para a efetiva prestação jurisdicional, pode ser fixado prazo para cumprimento da obrigação e, no descumprimento, a fixação de multa compatível com a situação.”
(TJMT RAC 0021030-34.2013.8.11.0041 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Assim, considerando que a responsabilidade da Caixa Econômica Federal se limita tão somente às questões inerentes ao contrato de financiamento para aquisição do imóvel, resta evidenciada a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, não havendo que se falar em incompetência desta Corte de Justiça para julgar a demanda.

Do primeiro apelo.

Quanto ao mérito, é incontroverso que as partes firmaram “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de bem Imóvel” (Id. 192348167). e, ainda, que houve inadimplência por parte da demandada que descumpriu o prazo de entrega.

Da multa moratória e dos lucros cessantes.

O primeiro apelante pugna pela alteração da base de cálculo da multa fixada para 20% do total do imóvel (que perfaz a importância de R$29.000,00) e não apenas dos valores pagos, além da fixação dos danos materiais sofridos a título de lucros cessantes em 0,5% o valor do imóvel por mês de atraso, ou, subsidiariamente no valor dos aluguéis pagos em decorrência do atraso na entrega do imóvel, a ser apurado em cumprimento de sentença.

Com razão, apenas em relação à base de cálculo da multa moratória. Explico.

Veja que ficou estipulado na Cláusula 20ª do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel firmado entre os litigantes, a multa contratual de 20% (vinte por cento) em caso de infringência, nos seguintes termos:

“ Cláusula 20ª:

[...]
Fica estipulado como Multa Contratual o valor de 20% (vinte por cento) do valor de um imóvel,

para qualquer das partes
que infringirem as estipulações aqui avençadas.”
(Id. 192348167 - Pág. 9)

Assim, considerando a ausência de entrega do imóvel no prazo previsto contratualmente, resta caracterizado o descumprimento de contrato pela parte demandada e, consequentemente, a incidência da multa contratual nos termos avençados.

A cláusula penal deve ter como base de cálculo o preço do imóvel, porquanto evidente que tal estipulação tem por finalidade coibir a mora da construtora na entrega do imóvel e também compensar o prejuízo sofrido mensalmente com a privação do uso do bem.

Quanto ao ponto, o STJ já pacificou que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se, assim, a sua cumulação com lucros cessantes – TEMA 970 - REsp Repetitivo n. 1635428/SC, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Dje 25/06/2019.

Portanto, reforma a sentença no ponto e, com isso, deixo de fixar a indenização por lucros cessantes, consubstanciada no pagamento de aluguéis, para o período de atraso da entrega do imóvel, sob pena de ocorrer
bis in idem.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – EXCLUDENTE NÃO CONFIGURADA – TERMO ADITIVO – IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA – CONGELAMENTO DE SALDO DEVEDOR QUANTO AOS ENCARGOS MORATÓRIOS –
MULTA CONTRATUAL – APLICABILIDADE
–
LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES – NÃO CUMULAÇÃO
– DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DA CONSTRUTORA REQUERIDA NÃO PROVIDO. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora/Incorporadora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento. Não comprovada irregularidade do termo aditivo firmado entre as partes, é de ser mantida a estipulação quanto ao prazo da entrega do imóvel. A orientação da jurisprudência, inclusive do STJ, se dá no sentido da impossibilidade de congelamento do saldo devedor do imóvel quanto à correção monetária do valor do imóvel, apenas quanto aos encargos moratórios.
Demonstrado que há cláusula expressa no contrato firmado entre as partes para o atraso da vendedora na entrega do imóvel, cabe a condenação ao pagamento da referida multa contratual, a fim de prevalecer o estipulado no instrumento particular de promessa de compra e venda.
O atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente, a ser arbitrado com razoabilidade.”
(TJ-MT 10032364120178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2021)

Do dano moral.

Por fim, o primeiro apelante requer a majoração dos danos morais para o valor sugerido de R$30.000,00 (trinta mil reais).

No arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST (...) 5. A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” ( REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a indenização arbitrada deve ser mantida em R$3.000,00 (três mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da requerida e não configura enriquecimento ilícito ao autor, além de estar dentro dos parâmetros desta Câmara.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço de ambos os recursos.
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO 1º APELO
para alterar a base de cálculo da multa contratual para 20% do valor do imóvel e
NEGO PROVIMENTO AO 2º APELO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024